Tribunal: TJSP
Processo: 1007559-02.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. Tribunal de Justiça. Conversão de horas credoras em pecúnia quando da passagem para a inatividade. Possibilidade. Interpretação do art. 116 do Regimento Interno. Dever de usufruir que se impõe ao servidor em atividade. Impedir a conversão em pecúnia do servidor que passa à inatividade significa locupletamento de sua força

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. Tribunal de Justiça. Conversão de horas credoras em pecúnia quando da passagem para a inatividade. Possibilidade. Interpretação do art. 116 do Regimento Interno. Dever de usufruir que se impõe ao servidor em atividade. Impedir a conversão em pecúnia do servidor que passa à inatividade significa locupletamento de sua força de trabalho pelo Estado. Interpretação considera o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Corte. Sentença de procedência mantida.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com as Teses 810 da repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2018.0001013652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no
1007559-02.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JULIO CEZAR PIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores BANDEIRA LINS (Presidente sem voto), PAULO DIMAS
MASCARETTI E LEONEL COSTA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2018
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1007559-02.2018.8.26.0344 - no 19036
2
Voto n. 19036
Apelação no 1007559-02.2018.8.26.0344
Assunto: Adicional de Horas Extras
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Julio Cezar Piotto
Comarca: Marília
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO.
SERVIDOR PÚBLICO. Tribunal de Justiça. Conversão de
horas credoras em pecúnia quando da passagem para a
inatividade. Possibilidade. Interpretação do art. 116 do
Regimento Interno. Dever de usufruir que se impõe ao
servidor em atividade. Impedir a conversão em pecúnia do
servidor que passa à inatividade significa locupletamento
de sua força de trabalho pelo Estado. Interpretação
considera o princípio geral do direito que veda o
enriquecimento sem causa. Precedentes desta Corte.
Sentença de procedência mantida.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção
monetária e juros de mora de acordo com as Teses 810 da
repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos. Correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de
poupança.
RECURSO NÃO PROVIDO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 87/89, que julgou procedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, (i) a partir da vigência do
art. 116 do Regimento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça o servidor é
obrigado a usufruir os dias de compensação antes de sua aposentadoria, não
sendo possível a conversão em pecúnia; (ii) a observância do princípio da
legalidade; (iii) a impossibilidade do Poder Judiciário equiparar o gozo de horas
credoras à remuneração; (iv) a observância da cláusula de reserva de plenário em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1007559-02.2018.8.26.0344 - no 19036
3
caso de não aplicação do art. 116 do regimento; (v) a observância da modulação
dos efeitos no que toca à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária.
Com
contrarrazões,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
A ação foi manejada por servidor inativo objetivando a
condenação da Fazenda à conversão em pecúnia das horas credoras de servidor
público vinculado aos quadros do Tribunal de Justiça.
A sentença julgou procedente o pedido mediato.
A controvérsia devolvida pelo recurso de apelação gravita
em torno do direito à conversão das horas credoras não gozadas pelo servidor
quando em atividade.
Não há controvérsia a respeito da existência de 656:05
horas credoras constantes do banco de horas do servidor, não usufruídas quando
da passagem voluntária para inatividade.
Interpreta-se que as horas remanescentes não gozadas
quando em atividade incorporam-se ao patrimônio do servidor. A impossibilidade
de conversão das horas em pecúnia significaria locupletamento pelo Estado da
força de trabalho do servidor público. A vedação ao enriquecimento sem causa,
inclusive pelo Estado, deve ser servir de norte interpretativo do art. 116 do
Regimento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça, o qual dispõe:
“Art. 116 - o servidor deverá usufruir os dias de compensação
antes de sua aposentadoria ou exoneração”.
A jurisprudência da Corte vem interpretando o dispositivo
da seguinte maneira: em que pese não se admitir o pagamento de horas credoras
ao servidor em atividade (redação textual do dispositivo), a norma não prescreve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1007559-02.2018.8.26.0344 - no 19036
4
a impossibilidade de conversão em pecúnia para o servidor inativo. Em outras
palavras, o âmbito de incidência do dispositivo é restrito aos servidores em
atividade.
Neste sentido orienta-se a jurisprudência desta Corte:
“Apelação Cível Ex-servidor público do Tribunal de Justiça de
São Paulo Pedido de conversão das horas credoras em pecúnia
Possibilidade Direito à indenização surge com a exoneração do
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado

Prescrição quinquenal afastada O direito à indenização surge
com a passagem do servidor para a inatividade ou no momento
da exoneração Sentença reformada neste ponto Recurso da
Fazenda não provido e provido o recurso do Autor” (TJSP;
Apelação 1002613-82.2017.8.26.0453; Relator (a): Marrey Uint; 3a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 24/07/2018).
“EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÂO
PAULO. Pleito de indenização de horas credoras que deixou de
gozar antes de ser exonerado. Certidão administrativa que
ratifica a pretensão do autor. Indenização devida. A
Administração Pública deve resolver todas as pendências
existentes com os servidores por ocasião de suas exonerações,
sob pena de reprovável enriquecimento injustificado. Juros de
mora e correção monetária. Recurso voluntário e reexame
necessário não providos, com análise de matéria ex officio”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012668-02.2015.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 13/06/2016).
Não se cogita ofensa à Súmula Vinculante n. 37, uma vez
que o caso concreto não versa sobre aumento de vencimentos.
No que toca aos juros de mora, o Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento do RE n. 870.947, em que foi firmada a Tese de
repercussão geral n. 810, que estabelece: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1007559-02.2018.8.26.0344 - no 19036
5
caderneta de poupança, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fina a que se destina”.
Assim, não há dúvida de que a correção monetária deverá
ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, de acordo
com o IPCA-E, e os juros de mora devem incidir desde a citação, de acordo com o
índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança, devendo ser
respeitada eventual modulação aplicável a partir do julgamento dos Embargos de
Declaração interpostos no RE n. 870.947/SE (Tema 810).
Honorários recursais arbitrados em 1%, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que se acrescem àqueles já
estabelecidos na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR
Relator